Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713556-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Artur da Rocha Moreira Neto, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. A certidão de ID 76162075 informa a distribuição prévia de processos vinculados ao presente ao Desembargador Jansen Fialho de Almeida (0722693-91.2025.8.07.0000 e 0737888-19.2025.8.07.0000). Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no artigo 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Por motivo de afastamento legal, o processo não foi distribuído ao eminente Relator prevento na ocasião. O período de afastamento, no entanto, já se encerrou. Ademais, não se trata de hipóteses de afastamento superior a 30 dias ou medidas urgentes (art. 82 § 1o RITJDFT). Assim, redistribua-se o feito ao Desembargador Jansen Fialho de Almeida. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e